Tribunal: TJMT
Processo: 0005052-41.2017.8.11.0020
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005052-41.2017.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Fabrico, comércio ou detenção de arma branca ou munição]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[TATHIANA AUGUSTA DOS SANTOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), KEWEN TELES MOREIRA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO –

SENTENÇA CONDENATÓRIA – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO PERMITIDO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINARMENTE
– RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA QUANTO AO DELITO TIPIFICADO NO ART. 129, §9º DO CP – OCORRÊNCIA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA –
MÉRITO
– SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA COM RELAÇÃO AO DELITO DO ART. 14 DA LEI 10.826/2003 – POSSIBILIDADE – REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS DEVIDAMENTE PREENCHIDOS – RECURSO PROVIDO.

Considerando a pena aplicada ao apelante, inferior a 01 (um) ano, a mesma prescreve em 03 (três) anos, contudo, o agente era menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos, o que os faz ter como benefício, a redução pela metade do prazo prescricional, conforme estipula o art. 115 do CP, passando-se, portanto, para 01 (um) ano e 06 (seis) meses, a pretensão punitiva do Estado.

Conforme extrai dos autos, o fato impeditivo para aplicação encontra-se prescrito e o apelante preenche os requisitos necessários, razão pela qual, não se vislumbra óbice para a concessão da suspensão condicional da pena.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal nº 5052-41.2017.8.11.0020 (código 87342), que tramitou pelo Juízo da Primeira Vara Cível e Criminal da Comarca de Alto Araguaia/MT, foi a pretensão punitiva estatal julgada procedente para condenar
Kewen Teles Moreira
, por infringência ao disposto no art. 129, §9º, do Código Penal e art. 14 da Lei 10.826/2003, que o condenou a uma pena de
02 (dois) anos e 03 (três) meses de detenção
, em regime
aberto.
(Id 56207466 e 56207467)

Em suas razões, pleiteia a reforma da decisão de primeiro grau, preliminarmente, pleiteia o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, em sua modalidade retroativa, com relação ao delito de lesão corporal no âmbito doméstico, pois o apelante à época dos fatos, era menor de 21 (vinte e um) anos. (Id 56207483)

No mérito, postula aplicação do benefício da suspensão condicional da pena no que se refere ao delito de porte de arma de uso permitido, ante ausência de impedimento para a sua concessão.

Em resposta, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso refuta a tese defensiva, pugnando pelo parcial provimento do recurso para que seja declarado extinta a punibilidade quanto ao delito tipificado no art. 129, §9º. (Id. 56207485).

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Rosana Marra, manifestou-se pelo provimento do recurso defensivo, sintetizando o seguinte entendimento: (Id. 60707472).

“
Recurso de apelação criminal – Lesão corporal e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido – Irresignação defensiva
– 1. Preliminar de prescrição retroativa para reconhecer e declarar a extinção da punibilidade em relação à condenação de lesão corporal –
Procedência
– Ocorrência da modalidade retroativa em concreto – réu menor de 21 anos de idade na data dos fatos – Prazo prescricional que reduz pela metade – Interstício de julgamento superior ao limite permitido – 2. Possibilidade de Sursis em relação à pena por porte ilegal de arma – Concessão – Requisitos objetivos e subjetivos devidamente cumpridos –
Parecer pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa em concreto, bem como pela concessão de sursis para o cumprimento da pena em relação ao porte ilegal de arma
.”

É o relatório.

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto em favor de
Kewen Teles Moreira,
contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível e Criminal da Comarca de Alto Araguaia/MT.

Preliminarmente, a defesa requer o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, em sua modalidade retroativa, com relação ao delito de lesão corporal no âmbito doméstico.

De início, destaco que por ser matéria de ordem pública, a prescrição deve ser conhecida e declarada em qualquer fase do processo, ainda que de ofício, sendo prejudicial à análise do mérito das questões propostas no(s) recurso(s) vez que, em se verificando, o Estado perde o poder de se manifestar sobre o fato, pelo decurso de tempo, nos termos do art. 61, caput, c/c art. 654, § 2º do Código de Processo Penal, sendo prescindível a elucidação dos temas propostos em sede de razões ou contrarrazões recursais.

Tem-se que razão lhe assiste.

Cumpre esclarecer, que está clarividente nos autos a ocorrência da prescrição no tocante a pena
in concreto
aplicada de 03 (três) meses de detenção, de acordo com o art. 107, inc. IV, c/c art. 109, inc. VI, ambos do Código Penal, pois do recebimento da denúncia em 06 de outubro de 2017 e a publicação da sentença em 17 de maio de 2019, ocorreu o lapso temporal de mais de 01 (um) ano e 06 (seis) meses.

Acontece que, o agente era menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos, o que o faz ter como benefício, a redução pela metade do prazo prescricional, conforme estipula o art. 115 do CP.

Art. 115 – São reduzidos de metade os prazos prescricionais quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.

Assim, considerando o prazo da data do recebimento da denúncia até o transito em julgado da sentença condenatória para a acusação, além disso, aplicando-se a redução do prazo pela menoridade relativa, forçoso reconhecer a ocorrência da extinção da punibilidade.

No mérito
.

A defesa requer a concessão do sursis nos moldes do art. 77 e art. 78, ambos do Código Penal.

Os requisitos objetivos para a concessão do benefício são disciplinados pelo artigo 77 do Código Penal,
in verbis
:

Art. 77 – A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que:

I – o condenado não seja reincidente em crime doloso;

II – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício;

III – Não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 deste Código.

§ 1º–A condenação anterior a pena de multa não impede a concessão do benefício.

§ 2o -A execução da pena privativa de liberdade, não superior a quatro anos, poderá ser suspensa, por quatro a seis anos, desde que o condenado seja maior de setenta anos de idade, ou razões de saúde justifiquem a suspensão.

Inicialmente cumpre ressaltar que, concede-se o sursis somente ao condenado a pena privativa de liberdade, veda-se expressamente a suspensão da execução das penas de multa e restritiva de direitos (artigo 80 Código Penal).

Beneficiam-se, portanto somente os condenados, as penas de reclusão, detenção e prisão simples (nas contravenções). Permite-se a concessão do benefício, a pena privativa de liberdade que não seja superior a quatro anos, incluída nesse limite a soma das penas aplicadas, em virtude de conexão ou continência.

Exigindo-se, por fim, que sejam inteiramente favoráveis ao condenado às circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, entre os quais estão alguns de caráter objetivo, como as consequências do crime, o comportamento da vítima ou outras que o juiz entender pertinentes. Requisitos subjetivos Os requisitos subjetivos (i.e., àqueles que dizem respeito ao agente) da suspensão condicional da pena estão previstos no artigo 77, incisos I e II do Código Penal.

Quando da prolação da sentença, o MM Juiz
a quo
expos ser
“incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e/ou aplicação do sursis penal, notadamente quando se trata de delito cometido no âmbito doméstico a teor do que dispõe a Sumula 588 do Superior Tribunal de Justiça. “

Conforme extrai dos autos, o fato impeditivo para aplicação encontra-se prescrito, razão pela qual, não se vislumbra óbice para a concessão da suspensão condicional da pena.

Assim, suspendo a execução da pena por 02 (dois) anos.

Pelo exposto,
provejo
o recurso de apelação criminal interposto por
Kewen Teles Moreira
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020